Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748411-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX MENDES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal. Apelação criminal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho Controlador de Temperatura, produto de furto. Sentença mantida. Recurso negado provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais a) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de receptação, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta da modalidade dolosa para a culposa; b) artigo 33 do Código Penal, requerendo a fixação do regime aberto, considerando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a modalidade culposa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “4. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, deve ser mantido o regime semiaberto, em razão da reincidência da acusada, conforme interpretação do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do CP.” (AgRg no AREsp 2340386 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2023, DJe 16/11/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030